Tribunal: TJSP
Processo: 1049512-39.2023.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
*EXTINÇÃO – Sentença que extinguiu o processo pela não regularização da procuração no prazo determinado, ensejando falta de requisito essencial ao seu desenvolvimento – Irresignação recursal alegando que não houve desídia na juntada da procuração, sendo vício sanável no recurso com exibição desse instrumento – REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – Determinação da juntada da procuração que não foi feita

Ementa:
*EXTINÇÃO – Sentença que extinguiu o processo pela não regularização da procuração no prazo determinado, ensejando falta de requisito essencial ao seu desenvolvimento – Irresignação recursal alegando que não houve desídia na juntada da procuração, sendo vício sanável no recurso com exibição desse instrumento – REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – Determinação da juntada da procuração que não foi feita na petição inicial após alerta da parte adversa, sendo concedido o prazo de 15 dias úteis para essa providência, não cumprida, e sem qualquer tentativa de regularização até a prolação da sentença, meses depois – Procuração juntada no recurso que também está irregular, eis que a certificação da assinatura foi feita pela 'ZapSign', que é inválida para processos judiciais – Custas e preparo, no caso, de responsabilidade do advogado, na forma do artigo 104, § 2o, do C.P.C. – Extinção mantida – Apelação não provida, com observação.*